Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724912-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALVARO ACHCAR JUNIOR, GUSTAVO ANTONIO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 130695224), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ALVARO ACHCAR JUNIOR e GUSTAVO ANTONIO RABELO, indeferiu o pedido da parte executada, ora agravante, de homologação do acordo entabulado entre as partes e de reconhecimento de que pagou a integralidade da dívida devida, por reputar que assiste razão ao advogado dos exequentes, ora agravados, quanto à sua insurgência contra a retenção tributária sobre a parcela correspondente aos honorários advocatícios que lhe são devidos. A agravante recorre da aludida decisão, alegando, em síntese, que, nos autos do cumprimento de sentença, as partes litigantes celebraram acordo (IDs 118407358 e 118437846), no qual restou ajustado que pagaria aos exequentes/agravados o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao procurador dos mesmos, André Tadeu de Magalhães Andrade, a título de honorários sucumbenciais (Cláusula 3). Destaca que seguindo o disposto da Cláusula 7 do pacto encetado, realizou o pagamento da verba honorária, com desconto de R$ 4.630,64 (quatro mil, seiscentos e trinta reais, e sessenta e quatro centavos), correspondentes à retenção de imposto de renda na fonte. Assevera que a despeito das disposições estabelecidas no instrumento avençado, o causídico da parte exequente/agravada peticionou nos autos, alegando descumprimento do acordo. Aduz que a conta bancária indicada (e confirmada) pelo advogado no acordo foi de sua pessoa física, não da sociedade simples que constitui, daí a legitimidade do desconto efetuado. O Juízo de origem, na decisão vergastada, entendeu por descabido o desconto efetuado, e determinou a complementação da parcela atrelada aos honorários advocatícios, sob pena de não homologação da avença em comento. A recorrente então almeja neste recurso a integral reforma da decisão combatida, de modo que seja homologado o referido acordo, nos exatos termos celebrados regularmente entre as partes. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada no presente agravo de instrumento. Ao final, requesta a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 37702711 e 37701508), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado, porquanto, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a probabilidade em grau suficiente ao seu deferimento. A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, mormente no que tange ao estabelecido na cláusula 7 do acordo noticiado nos autos (ID 37702719 – pág. 10), comungo do entendimento apreendido pelo Juízo a quo, cujo trecho mais relevante abaixo transcrevo, com o viso de evitar desnecessária tautologia, aderindo-o à fundamentação desta: “(...) Pelas razões já expostas em ID 124829971, o advogado dos exequentes tem razão quanto à sua insurgência contra a retenção tributária sobre a parcela destinada aos honorários advocatícios, pois comprovou em ID 126485468 e ID 126485470 que se trata de sociedade individual de advocacia optante pelo Simples Nacional, o que dispensa a obrigação de retenção pela fonte pagadora. Os dispositivos legais, a jurisprudência e o entendimento da Receita Federal invocados na petição de ID 128425414 não se aplicam a este caso, pois, tratando-se de sociedade individual de advocacia, o advogado pode receber os honorários na sua conta bancária pessoa física, sendo inexigível que tenha outra conta bancária distinta. Não vejo risco algum para a executada, em pagar a integralidade do valor ajustado no acordo, independentemente de retenção. A afirmação da executada de que o advogado não concordou em devolver os valores já pagos, para que a executada fizesse nova transferência, não esclarece a questão, pois a executada continua entendendo que tem que fazer retenção, mesmo sob alíquota do Simples, mas não demonstrou que isso lhe é de fato exigível. (...)” Ademais disso, deflui-se do pactuado na cláusula 7 que cada parte fica responsável pelo adimplemento da respectiva obrigação tributária decorrente do presente acordo, razão pela qual não vislumbro risco aparente para a agravante em efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao causídico dos exequentes/agravados, conforme determinado pelo Juízo de origem. Nesse descortino, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante, bem como reputo não demonstrado o perigo de dano ou o risco ou ameaça premente de grave monta ao feito executivo, especialmente quando há expressa disposição contratual reforçando que cada parte fica responsável por eventuais exações tributárias incidentes sobre suas respectivas parcelas recebidas por força do instrumento firmado e levado à homologação judicial. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator